Tribunal: TJDFT
Processo: 0724694-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Vistos, etc. Após o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento e pendente o julgamento de apelação cível interposta pelo plano de saúde Réu, no bojo da ação principal, a Autora peticiona em id. 43943524 alegando que “ante o provimento do presente recurso que lhe concedeu tutela de urgência para determinar à agravada que autorize e custeie o procedimento cirúrgico prescrito, requerer seja a agravada intimada para que providencie a liberação dos procedimentos indicados em nome do Dr. Frederico Felipe Antônio Oliveira Nascimento, médico que ora assiste a autora, sob pena de multa diária”. É o breve relato. A petição de id. 43943524 visa o cumprimento do quanto decidido na r. sentença, que julgou procedente o pedido da ora peticionante, nos seguintes termos: JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a requerida em obrigação de fazer, consistente em autorizar e promover a cobertura da intervenção cirúrgica de correção e dos materiais necessários, nos moldes solicitados no relatório médico (ID 125737737), sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa diária, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias e tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial. A r. sentença veio a confirmar a tutela de urgência deferida em grau de recurso em favor da agravante, in verbis: Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para conceder tutela de urgência e determinar à Agravada que autorize e custeie o procedimento cirúrgico tal como descrito no relatório médico colacionado aos autos. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, como no caso. Nesse contexto, a petição ora em análise cuida, em verdade, de pedido de cumprimento provisório de sentença, o que, segundo o art. 520 do CPC, deve ser processado perante o juízo de origem (art. 516, II, CPC), seguindo o rito dos arts. 520 e seguintes do CPC. Portanto, a apresentação do pedido diretamente nesta sede revela-se inadequado, o que torna inviável a sua apreciação, por ausência de interesse de agir (adequação). I. Após, arquive-se Brasília, 14 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator